Tribunal: TJES
Processo: 5003512-74.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003512-74.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ETELVINA PINHEIRO PASSOS
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5003512-74.2024.8.08.0030

RECORRENTE: BANCO BMG S/A

RECORRIDO: ETELVINA PINHEIRO PASSOS

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SOBRE A RMC. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
ETELVINA PINHEIRO PASSOS
em face do
BANCO BMG S/A,
aduzindo a requerente que procurou o demandado para formalização de um empréstimo consignado, no entanto, foi realizada a contratação na modalidade RMC, tornando a dívida infindável. Busca, assim, seja declarada a inexistência de relação jurídica entre as partes, devolução dos valores descontados e danos morais. Alternativamente, pretende a conversão do empréstimo para a modalidade simples.

Em contestação (ID 8399870), o requerido destaca que a autora tinha pleno conhecimento das condições contratuais, sendo que foram disponibilizados valores referentes a saques complementares. Alegou, ainda, a impossibilidade da alteração da modalidade contratada e de liberação da margem consignável. Por fim, destacou a inexistência de danos materiais e morais. Requereu a improcedência da ação.

A sentença (ID 8400286) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil para:

i) CONDENAR o banco réu a pagar a título de danos morais para a autora o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Esclareço que o valor foi fixado por arbitramento, quantia esta já atualizada ao tempo desta sentença, à qual deve ser acrescida de correção monetária a partir do arbitramento (Inteligência da Súm. 362/STJ) e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do Código Civil de 2002, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, a partir da citação (responsabilidade contratual);

ii) DECLARAR quitado o contrato e, por consequência, condenar o réu a proceder com a devolução das parcelas pagas além do necessário para a quitação do empréstimo consignado, de forma simples, multiplicadas pelo valor modal respectivo, que totalizam o montante de R$ 1.481,62 (mil quatrocentos e oitenta e um reais e sessenta e dois centavos) a título de danos materiais, quantia essa a ser acrescida de correção monetária a partir do efetivo prejuízo, ou seja, o desconto da 36º parcela em 10/07/2020 (Inteligência da Súm. 43/STJ) e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do Código Civil de 2002, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, a partir da citação (responsabilidade contratual)
”.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 8400291), reiterando a preliminar de decadência. No mérito, informa a regularidade da contratação e ausência de danos materiais e morais. Sustenta que a autora anuiu com as cláusulas do contrato, devendo ser observado o princípio do
pacta sunt servanda
.

A autora apresentou contrarrazões (ID 8400299), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Em relação à preliminar de prescrição, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC e não a prescrição trienal do Código Civil, tendo como termo inicial a data do último desconto realizado no benefício previdenciário (STJ, AgInt no AREsp 1372834/MS, julgado em 26/03/2019; STJ, AgInt no AREsp 1395941/MS, julgado em 21/05/2019). Nessa toada, considerando que o último desconto impugnado pelo autor foi realizado em fevereiro/2024 (ID 8399862), resta evidente que não há ocorrência de prescrição, pelo que se rejeita a prejudicial aventada.

Em relação à decadência, embora a autora tenha alegado a nulidade do contrato em sua fundamentação, em seus pedidos postulou subsidiariamente que houvesse sua conversão em contrato de empréstimo consignado com revisão de determinadas cláusulas e utilização de valores já pagos a título de RMC para amortizar eventual saldo devedor. Dessa forma, tratando-se de lesão que se reitera a cada desconto, o prazo para a discussão das cláusulas contratuais também se renova, não se aplicando a decadência prevista no art. 178 do CC/02.

No mérito, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação objeto da presente demanda.

Em que pese o Recorrente ter juntado contrato de adesão a despeito do cartão de crédito consignado assinado pela Recorrida (ID 8399871), verifico que o Recorrente não comprovou que, de fato, ofereceu as informações necessárias à parte autora, que pretendia contratar empréstimo consignado.

Neste sentido, coaduno com o entendimento do juízo
a quo
, nos seguintes termos:

“Pois bem, se faz necessário apurar a legalidade do contrato entabulado entre as partes, bem como verificar se restou configurada a existência de danos materiais e morais.

Depreende-se dos autos que é fato incontroverso que a autora, apesar de assinar o contrato para aquisição de cartão de crédito consignado - Termo de Adesão Cartão de crédito consignado -, tal operação consistiu na aquisição de crédito consignado, com natureza de empréstimo consignado.

Isso porque, de todas as faturas acostadas aos autos (ID. 40751671), nota-se que a parte autora não utilizou o cartão de crédito na função crédito, mas que apenas realizou “saque” com transferência diretamente para a sua conta bancária, o que leva a acreditar que a parte não tinha intenção de contratar tal serviço, mas sim o de empréstimo consignado”.

Portanto, o Requerido não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da Autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil.

Como em todo contrato, a vontade de contratar deve ser livremente manifestada, e, incidindo no caso o Código de Defesa do Consumidor, deve o contratante ser informado de todos os termos do ajuste e, inclusive, suas consequências, não bastando, tão somente, a assinatura do pacto.

A referida prática tem acontecido de forma frequente gerando vantagens ao fornecedor, uma vez que os juros do cartão de crédito são bastante superiores aos praticados em empréstimos com desconto mediante consignação em folha de pagamento.

A falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o recorrido pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Soma-se a isso a presunção de boa-fé da consumidora, vide art. 4º, I e III, da Lei 8.078/90, que possuía a legítima pretensão de contratar um empréstimo consignado nos termos inicialmente propostos e foi surpreendida pela contratação de um cartão de crédito consignado.

Assim, no intuito de preservar a contratação, correta a conversão do empréstimo para o consignado simples, aplicadas as taxas de mercado e a devolução do excedente, conforme consta em sentença.

Por fim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, conforme dispõe o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo,
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei 9099/95.
CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação ou, em sua ausência, sobre o valor dado à causa.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 21 de junho de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)